Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 61526600. Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial, atentando-se, a il. Secretaria da 2a Turma Criminal, que a sustentação oral por parte do assistente de acusação será feita por vídeoconferência. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 15:38:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator